Tribunal: TJDFT
Processo: 0712513-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712513-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIA MARIA COSTA FIGUEIREDO DECISÃO 1. Agrava o Distrito Federal da decisão da 4a Vara da Fazenda Pública (ID 63952123 – autos principais) que, em cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência, determinou o recolhimento prévio das custas processuais para a respectiva execução, ao fundamento de se tratar de verbas de natureza privada, destinada aos procuradores, não afeta à isenção que goza o ente público. Alega ser isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 1o do DL 500/69, bem como do art. 4o, I, da Lei 9.289/96. Requer, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, a reforma da decisão. 2. Conforme se observa do id 71597682 (autos originais), o processo principal foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 9 de junho de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR